Tribunal: TJSP
Processo: 0012150-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Tentativa - Alegação de expedição de mandado de prisão em seu desfavor, após o julgamento do v. acórdão pela C. 15a Câmara Criminal – Impossibilidade – Autoridade coatora passou a ser o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Não se conhece da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012150-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante/paciente CELSO
JEFFERSON GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012150-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41.083
2
Voto no 41.083
Habeas-corpus no 0012150-18.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Impte/Pacte: Celso Jefferson Gaspar
Habeas corpus Furto qualificado Tentativa - Alegação de
expedição de mandado de prisão em seu desfavor, após o
julgamento do v. acórdão pela C. 15a Câmara Criminal

Impossibilidade Autoridade coatora passou a ser o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Não se conhece da
impetração.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Celso Jefferson Gaspar, em favor próprio, alegando
que está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Santos.
Relata o impetrante/paciente, em síntese,
que foi condenado à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, como incurso no artigo 155 do Código Penal.
Ao que se infere, afirma que foi preso pelo
cumprimento de mandado de prisão expedido em segunda instância, em
decorrência de recurso interposto pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012150-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41.083
3
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim seja expedido alvará de soltura em seu favor, em razão da
aplicação do Decreto Presidencial de outubro de 2019, confirmando-se, ao
final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
350/351).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 354/357.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 360/362, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Em consulta aos dados do processo,
através do sítio eletrônico deste E. Tribunal, por v. Acórdão proferido pela C.
15a Câmara Criminal em 19/09/2019, foi dado provimento ao recurso
interposto pela defesa do paciente, para redimensionar sua reprimenda,
restando condenado às penas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, no piso
mínimo, por incurso no art. 155, § 4o, IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código
Penal, e ao final, determinada a expedição de mandado de prisão (fls. 350/358
dos autos do processo no 0001122-36.2016.8.26.0536).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012150-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41.083
4
Trânsito
em
julgado
na
data
de
29/10/2019 (fls. 371 dos autos originais).
Expedido
mandado
de
prisão
(fls.
376/377), cumprido em 12/11/2019 (fls. 383/385 dos autos originais), tendo
sido expedida guia de recolhimento definitiva em 18/11/2019 (fls. 401/402
dos autos principais).
A despeito dos argumentos externados
pelo impetrante/paciente, o presente remédio constitucional não comporta
conhecimento.
Como se vê, já foi sopesada decisão nesta
Corte de Justiça, que se tornou a Autoridade coatora.
Desta forma, eventual inconformismo
somente poderá ser analisado em recurso específico ou superior instância.
Nesse contexto, remata-se que:
“O Habeas Corpus não pode ser usado
como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, seria transformado em
um super recurso sem prazo certo para sua interposição, tirando a segurança
das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer
tempo, modificadas pelo remédio heroico” (RJDTACRIM 12/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012150-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41.083
5
Diante de todo o exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator